Tribunal: TJES
Processo: 0003425-48.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003425-48.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0003425-48.2020.8.08.0030

APELANTE: LEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
NOTURNO E FALSA IDENTIDADE
(
ARTIGO 155, § 1º,
E ART. 307,
CAPUT,
NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
).
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-
19
. CABIMENTO.
D
OSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE
.
RECURSO

PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente. Precedentes STJ.

2. Nada obstante a vigência de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 à época da data do crime, inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a relação entre a prática delitiva e os efeitos decorrentes da calamidade pública.

3. Não se pode afirmar que a ré, de forma consciente e voluntária, tenha se aproveitado do excepcional contexto de vulnerabilidade deflagrado pela pandemia para cometer o delito ou facilitado, de qualquer forma, a sua execução, tampouco que a atuação do Estado na garantia da segurança pública tenha sofrido interferência em razão da situação de calamidade, revelando-se, pois, injustificável a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, alínea 'j', do Código Penal.

4. No tocante ao delito inserto no
art. 307,
caput,
do Código Penal
, a pena-base fora fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no entanto, não foram desvaloradas quaisquer circunstâncias judiciais, sendo de rigor, portanto, a fixação da reprimenda basal no patamar mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

5. Recurso a que se dá provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003425-48.2020.8.08.0030

APELANTE: LEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4093402, Vol. 01, pp. 201/208), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante
LEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA

pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, e art. 307,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Emerge da denúncia (Id. 4093402, Vol. 01, pp. 05/06) que, no dia 01 de abril de 2020, por volta das 23h30min, na Avenida República, Bairro Araçá, Linhares/ES, a denunciada, com vontade livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraiu uma bicicleta de cor roxa de propriedade da vítima Diogo Jesus dos Santos. Restou apurado que a denunciada adentrou o quintal da residência da vítima, durante o repouso noturno, se apoderou da bicicleta da vítima, e, após, se evadiu. Ato contínuo, os Policiais Militares realizaram buscas nas imediações e localizaram a denunciada de posse do referido bem. Registra-se que, no momento da abordagem policial, a denunciada se apresentou como sendo GEISLAINE DOS SANTOS PEREIRA, com a finalidade de obter vantagem em proveito próprio na tentativa de dificultar a ação dos Policiais Militares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se a apelante a discutir matérias que têm impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Postula a Defesa o afastamento da agravante da calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que, na segunda etapa dosimétrica, o Juízo primevo agravou a reprimenda, sob o argumento de que a ré cometeu o crime em ocasião de calamidade pública, qual seja, pandemia de COVID-19.

À luz de tal contexto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente. Mutatis mutandis: HC n. 632.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 10/2/2021)”.

Pois bem. No caso em testilha, foram imputadas à denunciada as condutas de subtração de uma bicicleta de um quintal durante o período de repouso noturno e de falsa identificação perante a guarnição policial.

À vista disso, oportuno salientar que, nada obstante a vigência de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 à época da data do crime, inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a relação entre a prática delitiva e os efeitos decorrentes da calamidade pública.

Nesse panorama, não se pode afirmar que a ré, de forma consciente e voluntária, tenha se aproveitado do excepcional contexto de vulnerabilidade deflagrado pela pandemia para cometer o delito ou facilitado, de qualquer forma, a sua execução, tampouco que a atuação do Estado na garantia da segurança pública tenha sofrido interferência em razão da situação de calamidade, revelando-se, pois, injustificável a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j”, do Código Penal.

Desta feita, afastada a incidência da circunstância agravante da calamidade pública, procedo ao refazimento da dosimetria.

Quanto ao crime previsto no
art. 155, §1º, do Código Penal,
na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base fora fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), procedo à compensação por serem ambas preponderantes, mantendo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem aquilatadas e incidente a causa de aumento do repouso noturno, elevo a pena em 1/3 (um terço), tornando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante ao delito inserto no
art. 307,
caput,
do Código Penal
, a pena-base fora fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no entanto, não foram desvaloradas quaisquer circunstâncias judiciais, sendo de rigor, portanto, a fixação da reprimenda basal no patamar mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes a serem abalizadas. Presente a atenuante da confissão, que deixo de aplicar, a teor da Súmula 231, do STJ, visto que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Considerando o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizo a reprimenda definitiva em
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses de reclusã
o,
03 (três) meses de detenção
e
1
3
(
treze
) dias-multa,
valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, por se tratar de reincidente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e na esteira do parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)